Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULOS DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA PARA A UNIÃO. INTERESSE NO FEITO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1. A dialeticidade se consubstancia no requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada. Quando as razões recursais logram impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apontando os argumentos pelos quais o recorrente considera que a decisão merece ser reformada, resta observada a dialeticidade, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.

2. Em liquidação de sentença ajuizada apenas contra o Banco do Brasil S/A, restando demonstrado que parte dos títulos de crédito que instrumentalizam o feito foi cedida à União, resulta que a intervenção desse ente federal, com expressa manifestação de interesse na lide, acarreta o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.

3. De acordo com o Enunciado no 150 da Súmula do STJ, “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”

4. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.